Tribunal: TJES
Processo: 5005534-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO DE LIMA PATUSSI e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005534-36.2022.8.08.0011

RECORRENTE: RICARDO DE LIMA PATUSSI e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e RICARDO DE LIMA PATUSSI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de insumos médicos de que necessita por parte dos requeridos, uma vez que não possui condições financeiras de custear o fármaco.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento do fornecimento do medicamento pelos entes públicos demandados.

Nas razões recursais, o cidadão pugnou pela anulação da sentença para deferir a produção de prova pericial requerida ou a reforma da sentença para julgar procedente o pedido pelo fornecimento de BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC E INSUMOS pelos recorridos.

Ademais, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Adesivo, pugnando pela fixação do valor da causa na monta de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente Ricardo De Lima Patussi, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Primeiramente, afasto a preliminar de nulidade da sentença. Isso porque, conforme decidido pelo juízo sentenciante, entendo que os documentos acostados ao feito são suficientes à análise do mérito processual. Ademais, a realização de perícia médica complexa é incompatível com o rito processual simplificado do Juizado Especial.

No tocante ao valor da causa, considerando a prescrição médica e os valores apresentados, devida a adequação de ofício para a monta de R$55.332,08 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e oito centavos), conforme disposto na sentença, na forma do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Verifico que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia a parte recorrente comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o relatório médico e demais documentos juntados ao feito não demonstraram a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, conforme exposto na sentença objurgada:

O Núcleo de Assessoramento Técnico aos juízes emitiu parecer concluindo que “não é possível afirmar acerca da impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas padronizadas (falha terapêutica ou contraindicação absoluta), tampouco afirmar que a bomba de insulina se configura em única opção de tratamento eficaz para o caso em tela”.

De fato, o laudo médico colacionado deixou de elucidar se foram utilizadas as demais alternativas terapêuticas padronizadas elencadas no Protocolo Clínico do Ministério da Saúde para Diabetes Mellitus e, em caso positivo, quais as doses utilizadas, período de tratamento, associações e os motivos da eventual impossibilidade da prescrição de medicamento padronizado na rede pública para o caso clínico do autor.

Neste contexto, entendo que o quadro fático apresentado nos presentes autos não atende aos requisitos exigidos no enunciado editado na terceira jornada de direito à saúde do Conselho Nacional de Justiça [...]

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por conseguinte, em decorrência da ausência de êxito recursal do autor, resta prejudicado o pleito recursal do Município de Cachoeiro de Itapemirim quanto a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da defensoria pública.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. No tocante ao recorrente Ricardo De Lima Patussi, a exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)